Tribunal: TJDFT
Processo: 0747828-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 76 MICROTUBOS DE COCAÍNA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DE PROVAS EM RAZÃO DA NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente mantinha consigo, para fins de difusão ilícita, no interior de sua mochila, 76 microtubos plásticos contendo cocaína, perfazendo um total de 18,41g (dezoito gramas e quarenta e um centigramas).

2. É sabido que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. No caso, ambos os policiais responsáveis pelo flagrante informaram decorrer a abordagem em razão de investigação policial sobre crime de roubo ocorrido na região, no qual o suspeito tinha similitudes físicas com o apelante.

3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, como a confissão.

4. A circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do réu na comunidade. No caso, os elementos constantes dos autos são suficientes para permitir a análise da conduta social negativa do apelante, o qual usufruía do benefício da progressão de regime, cumprindo penal em regime aberto, quando cometeu novo delito.

5. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido